Tribunal: TJMT
Processo: 1021429-86.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021429-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), CLEONE ALEX SABADIN - CPF: 012.106.350-03 (INTERESSADO), CLAUDENICE SERAFIM - CPF: 001.690.531-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (IMPETRANTE), CLAUDENICE SERAFIM - CPF: 001.690.531-80 (IMPETRANTE), CLEONE ALEX SABADIN - CPF: 012.106.350-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IOGO ALVES DA SILVA - CPF: 047.118.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 062.613.841-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO - CPF: 019.804.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BARRETO - CPF: 036.025.221-48 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE RAMOS AMARO - CPF: 055.753.259-03 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILSON RIBEIRO DA CONCEICAO - CPF: 082.082.643-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARTINI - CPF: 054.459.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ANDRE PADILHA - CPF: 078.129.381-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DE FATIMA LOPES NEVES - CPF: 027.345.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 080.994.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSON RAFAEL SILVA LIMA GOMES - CPF: 616.951.843-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL BRANDAO CARDOSO - CPF: 078.305.541-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FILHO HENRIQUE TRINDADE DA SILVA - CPF: 051.913.621-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEILTON NASCIMENTO SOUSA - CPF: 612.063.013-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021429-86.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA, CLAUDENICE SERAFIM

PACIENTE: CLEONE ALEX SABADIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – POSSE DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 12) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – AGENTE REINCIDENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO DOMICILIAR – GENITOR DE CRIANÇA MENOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

Presente indícios de apreensão de variedade de drogas, junto de arma de fogo e munições, em local investigado como ponto de venda de drogas, mostr
a-se idônea a prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

O benefício da prisão domiciliar é facultativo e excepcional, sendo necessário que o genitor de criança menor de 12 (doze) anos comprove ser o único responsável pelos cuidados do infante.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de impetrado em favor de
Cleone Alex Sabadin
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narram as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 30/julho/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e posse de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12).

Conforme se verifica dos autos, a prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, ocasião na qual foram apreendidos substâncias entorpecentes e uma arma de fogo.

A
duz que nada de desabonador foi encontrado em conversas telefônicas que subsidiaram a busca e apreensão, além de que o paciente seria possuidor de bons predicados e pai de 06 (seis) crianças menores de idade.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 231086676).

O pleito liminar foi indeferido (id. 231254175) e o juízo singular prestou informações (id. 232854672).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 233381673).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que, aparentemente, há duas situações processuais distintas envolvendo o paciente. A primeira se refere à realização de busca e apreensão em sua residência, cujos fundamentos da decisão não são objetos desta impetração, por não ter sido carreada cópia do ato decisório.

O segundo aspecto –
que será objeto de exame no presente writ
– refere-se à sua prisão em flagrante no momento do cumprimento de busca e apreensão, que resultou na posterior convolação em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Nesse ponto, as impetrantes postulam, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Com efeito, o registro policial descreve que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes policiais efetuaram a prisão em flagrante do paciente, após encontrarem uma arma de fogo revólver da marca
Taurus
, uma porção de
170 gramas maconha
na mesa de cabeceira da cama, além ácido bórico e
substância análoga à

cocaína
, pesando cerca de
923 gramas
, na dispensa da residência.

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta dos fatos, materializada pela variedade de substância ilícita, apreendida junto de arma de fogo e munições, em local investigado como ambiente voltado à comercialização de entorpecentes, além do histórico delitivo do agente (reincidente).

Confira-se a fundamentação exposta pelo juízo singular:

[...] Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição apreensão e pelos depoimentos dos policiais civis que informaram que durante o cumprimento do mandado de prisão e de buscar domiciliar (Autos 1005673-23.2024.811.0037) foi localizado um revólver calibre 38 e munições algumas intactas e outras deflagradas em cima do guarda roupas; além de porções de maconha, ácido bórico e cocaína.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, pública (CPP, art. 312),
diante da gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foram encontrados entorpecentes, arma de fogo e munições em um local alvo de investigações por parte da polícia judiciária civil, circunstâncias que denotam um ambiente voltado à distribuição de entorpecentes, cujo potencial atingiria grande quantidade de pessoas.

Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquela que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Ademais,
ressalte-se que o Autuado é reincidente (Autos n. 0002308-77.2013.8.11.0064 SEEU
), circunstância que evidencia que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, pois neste momento considero que seriam insuficientes para evitar que voltasse a delinquir. [...]
(
sic,
id. 231086683).

Diante dos elementos transcritos acima, observa-se a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciados na gravidade concreta da conduta.

Isso porque, as circunstâncias fáticas da apreensão revelam a elevada gravidade da conduta em tese praticada, haja vista a quantidade de droga apreendida (
170 g de maconha e 923 g de cocaína
), em local investigado como ponto de venda de drogas, junto de arma de fogo e ao fato de o paciente ser reincidente.

Nesse aspecto, relembra-se que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

[...] In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida no contexto da traficância, a posse de arma de fogo e responder a outros processos criminais, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 195.603/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024).

Ademais, no momento da prisão, o agente cumpria pena definitiva no regime aberto, porquanto ostenta condenação transitada em julgado, oriunda da ação penal n. 0000865-30.2011.8.11.0010, na qual foi aplicada à pena de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e roubo qualificado pelo resultado morte (CP, art. 157, § 3º, II).

E, como já repetido inúmeras vezes por este Colegiado: a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Esta compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, com base em elementos concretos e idôneos, que revelam a imprescindibilidade da prisão cautelar, em especial pelo
modus operandi
empregado, evidenciado pela apreensão de arma de fogo, munição e variedade de drogas, em local investigado como ponto de venda de drogas, associado ao risco de reiteração delitiva do agente.

Outrossim, t
ampouco é possível invocar o direito de prisão domiciliar previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto não há prova de que o paciente seja o único com condições de cuidar de seus filhos menores de idade, o que é imprescindível para a concessão do benefício.

Além disso, em seu interrogatório, o paciente informou ser casado e viver em harmonia conjugal, sendo válido concluir que as crianças estão assistidas e cuidadas por sua companheira (id. 163995180 – PJe 1º Grau - 1007075-42.2024.8.11.0037).

Assim, a mera alegação de ser o paciente genitor de criança de pouca idade, por si só, não autoriza a revogação ou substituição da custódia cautelar por domiciliar, mormente porque, nesses casos, é necessária prova incontestável de ser o genitor o único responsável pelos cuidados da infante, o que não ocorreu no caso em tela.

Da mesma forma, revela-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar novas ações delitivas, especialmente quando há indícios de que os delitos foram praticados durante a execução penal.

Destaca-se, ainda, que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco em ofensa ao princípio da presunção de inocência (
não culpabilidade, como prefiro
), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
, julgando-a extinta, com resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024